Tribunal: TJMT
Processo: 1010170-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010170-65.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
AGRAVADO: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação c/ Pedido de Tutela de Urgência Antecipada In Initio Litis e Inaudita Altera Pars no 0008111-86.2016.8.11.0015, Código: 267584, 2a Vara Cível Comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu pedido de realização de audiência de maneira pessoal.
O agravante diz que, “apesar de constar no Termo de Audiência Id 84040561 (doc. no 12), cópia anexa, que “as partes manifestaram concordância na realização deste ato de forma virtual”, compulsando-se os autos na origem, e conforme as peças que instruem o presente recurso de agravo, ficou sobejamente demonstrado que o ora recorrente jamais concordou com a realização da audiência na modalidade VIDEOCONFERÊNCIA”.
Sustenta que “tentou participar da indigitada audiência, na modalidade videoconferência, porém, em todas as vezes que tentava, aparecia a seguinte mensagem: ‘O SAFARI NÃO PODE ABRIR A PÁGINA PORQUE O ENDEREÇO É INVALIDO’”.
Afirma que “restou violado o art. 4o, da PORTARIA CONJUNTA No 1.039/27 de outubro de 2021, do TJMT, que determina o início da quarta etapa do PRPAP em todas as Comarcas”.
Salienta que, “ao dar prosseguimento na realização da audiência sem a participação do patrono do ora agravante, mesmo tendo conhecimento de que o advogado tentou a conexão, porém havia problema no link da conexão com a sala de videoconferência, conforme relatado alhures, o juízo a quo violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois impediu que sua defesa fosse realizada de forma efetiva e plena, causando-lhe prejuízos irreparáveis ao seu direito”.
Expõe que “a questão debatida não é a falta de cientificação do advogado do ora recorrente sobre a data da audiência, mas a falta de disponibilização correta do link para dela participar. Como dito, trata-se de obstáculo material, que não pode ser suprido pelo advogado, mesmo tendo tentado com a assessoria do Ilustre Magistrado, conforme provado e reconhecido até mesmo pelo juízo. Afinal, mesmo sabendo da data de audiência, como poderia participar dela sem contar com o endereço correto para acesso remoto, como ocorreu na hipótese”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, para, desta forma, “ser declarada nula a decisão Id 83819732, proferida pelo juízo a quo, que indeferiu o pedido de realização de audiência na modalidade presencial, porque é violadora de princípio constitucional e também do art. 4o, da PORTARIA CONJUNTA No 1.039/27 de outubro de 2021, do TJTM, anulando-se em consequência todos os atos que foram praticados após a indigitada decisão e determinando ainda que o juízo de piso realize a audiência para oitiva da testemunha JOSÉ CARLOS CÂNDIDO na modalidade PRESENCIAL; d) Em caráter alternativo, que seja, ao final, dado provimento a este recurso de agravo de instrumento, para, desta forma, ser declarada nula a decisão Id 84040556, proferida em audiência, bem como a nulidade da própria audiência que foi realizada sem a participação do patrono do ora agravante, porque é violadora de princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, anulando-se em consequência todos os atos que foram praticados após a indigitada audiência, inclusive esta, determinando ainda que o juízo de piso realize a audiência para oitiva da testemunha JOSÉ CARLOS CÂNDIDO na modalidade PRESENCIAL, em virtude de ter ocorrido o nefasto cerceamento de defesa ao ora agravante, para que, desta forma, se restaurem os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o da isonomia processual, devendo, portanto, frisa-se mais uma vez, em consequência ser anulado o processo a partir do ato inquinado, ou seja, da decisão agravada e respectiva audiência.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito do interesse da parte autora em realizar a audiência por videoconferência, onde se lê da sua petição prévia à realização do ato que se justificaria por receio de acesso das partes e das testemunhas, depreende-se dos autos que as partes e a testemunha tiveram acesso à sala virtual, conforme constou em termo da audiência, inclusive o cliente do advogado:
“[...] PRESENTES
Juiz de Direito: Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
Parte autora: Hildebrando Jose Pais dos Santos
Advogado (a): Dr. Flavio de Pinho Masiero
Parte ré: Juares Domingos dos Santos
Advogado (a):
Testemunha: José Carlos Candido”
Afere-se que tão apenas o advogado não teve acesso, e alega que o link estava corrompido.
Entretanto, estranhamente, todos tiveram acesso à sala pelo mesmo link, até mesmo as partes e a testemunha, que o advogado tinha receio de não conseguirem entrar.
Surge a conclusão de que o acesso não se deu por inabilidade técnica do próprio advogado, ou falta de equipamento adequado ou devidamente atualizado, a considerar que, ao que se parece, tentou acesso por celular, via aplicativo SAFARI, ou seja, o problema aparenta ser do aplicativo do celular do patrono, e não do link, o qual todos se utilizaram para entrar na sala de audiência.
Ademais, a audiência virtual atende todas as prerrogativas dos advogados, mantendo seu direito de fala, de perguntas às testemunhas e demais poderes, não se podendo dizer que a audiência presencial seria ideal e inafastável.
Problemas de inabilidade técnica não podem servir de prolongamento do processo de primeiro grau, pois é condizente da atividade desenvolvida pelos patronos que tenham o equipamento adequado e testado antes da realização dos atos judiciais virtuais, como se faz parcialmente hoje em dia e como se fez integralmente quando do auge da pandemia.
A audiência, pelo que se afere dos autos, já tinha sido adiada por 2 vezes, e o juízo de primeiro grau designou a audiência virtual para dar celeridade ao feito, concedendo o mesmo link a todas as partes, sem tratamento desigual ou prerrogativas diferenciadas, de modo que não vejo como se dizer em cerceamento de defesa ou desigualdade.
Assim, indefiro o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora